Tribunal: TJDFT
Processo: 0014574-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014574-79.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A RECORRIDO: APOLO COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA., HELIO ALVES DE ANDRADE, JOSE BATISTA NAVARRO, ENI ALVES NAVARRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL E COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXECUÇÃO. VENDA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL DO BEM. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O interesse recursal está associado, em regra, à existência de sucumbência, implicando a possibilidade de nova apreciação da questão, a fim de se buscar decisão mais favorável do que a anteriormente proferida. 2. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil a coisa julgada vincula apenas as partes que participaram do processo, não alcançando terceiros. 3. As provas juntadas pela parte não foram capazes de afastar a presunção legal que milita em favor da avaliação realizada pelo perito judicial, a qual deve prevalecer, porquanto a mera alegação de incorreção nos critérios utilizados não determina, por si só, reconhecimento de ilegalidade ou irregularidade do ato processual que culminou na avaliação do imóvel objeto da lide. 4. É permitida a penhora de fração ideal do bem imóvel e indivisível pertencente ao devedor, desde que se resguarde a propriedade do terceiro alheio à execução, para que este mantenha os direitos sobre o resultado da alienação do bem, nos termos do art. 655-B do CPC/73. 5. Embora a formalidade legal de nova publicação não tenha sido integralmente cumprida, a finalidade do ato, qual seja, de se preservar a meação da ex-consorte, foi atendida. Assim, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido, não é possível determinar a nulidade do ato judicial (pás de nullité sans grief). 6. O art. 890 do CPC determina que todos os que estejam na livre administração de seus bens são legitimados a arrematar, com exceção dos sujeitos relacionados nos seus incisos I a VI. 7. Os honorários devem observar a diretriz normativa contida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando que, em que pese inexistir condenação nos autos, há proveito econômico obtido. 8. A base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência deve corresponder ao proveito econômico que seria auferido com a penhora do imóvel, qual seja, o valor da dívida exequenda, haja vista que a penhora do bem pleiteada em sede do cumprimento de sentença visava à satisfação desse crédito. 9. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na dívida discutida na ação em que se promoveu a hasta pública, mas no valor do imóvel objeto de constrição. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJPR; b) artigo 85, caput, do CPC, por entender que os corréus não fazem jus aos honorários sucumbenciais, uma vez que, embora integrem o mesmo polo da demanda, não ofereceram resistência ao pedido; c) artigo 85, §11, do mesmo Codex, sustentando que os honorários recursais devem ser fixados somente em seu favor, diante da inexistência de trabalho adicional dos corréus em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame d de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004